Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-10.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007907-10.2019.8.14.0094

APELANTE: WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007907-10.2019.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA
(Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIDA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE OBJETIVA. MULHER GRÁVIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA contra sentença que o condenou às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição do delito de corrupção de menores, e, no mérito, pela exclusão da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa, aplicação da confissão espontânea e consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se incide a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito de corrupção de menores; (ii) determinar se é cabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, em razão da condição de gestante da vítima; (iii) avaliar se a atenuante da menoridade relativa deve prevalecer sobre a referida agravante; e (iv) verificar se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa incide quando, entre marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada. Quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

4.

A agravante do art. 61, II, “h”, do CP tem natureza objetiva, bastando a comprovação da condição da vítima como gestante no momento do crime, sendo irrelevante o conhecimento do réu sobre tal circunstância.

5.

A agravante relacionada à vulnerabilidade da vítima possui maior carga de reprovabilidade do que a atenuante da menoridade relativa, não sendo esta considerada preponderante no confronto com aquela, conforme o art. 67 do CP.

6.

A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Tema 158 da Repercussão Geral do STF e reafirmado pelo STJ, nos termos da Súmula 231.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição do delito de corrupção de menores, mantida a dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo, fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição do delito de corrupção de menores, mantida a dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo, fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, e art. 244-B do ECA.

Em razões recursais, preliminarmente, pugnou a Defesa pelo reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores. No mérito, não apresentou teses absolutórias quanto ao delito de roubo, mas requereu o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, sustentando ausência de comprovação quanto à condição da vítima enquanto gestante; defendeu ainda a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante impugnada, bem como a aplicação da atenuante da confissão, pleiteando, com isso, a redução da pena para aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, pugnando pela extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores em razão da prescrição retroativa, com a manutenção da condenação quanto ao delito de roubo.

A Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para extinguir a punibilidade quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso de apelação criminal
interposto em favor de WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que,
no dia 09/12/2019, na rodovia PA 140, KM 29, por volta das 19 h,
WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA
, na companhia do adolescente W.V.S.S, subtraiu mediante violência e grave ameaça com o uso de uma faca o aparelho celular da vítima GLAUCIA PALHETA DA COSTA. Após a subtração, os acusados empreenderam fuga e populares informaram a polícia do roubo, razão pela qual logo em seguida, os policiais perseguiram os assaltantes e acabaram os capturando com uma faca e uma tesoura e localizaram o bem roubado.

Após a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA condenou WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, e art. 244-B do ECA, cominando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Irresignada, a Defesa recorreu.

Em razões recursais, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores.

No mérito, não apresentou teses absolutórias quanto ao delito de roubo, mas requereu o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, sustentando ausência de comprovação quanto à condição da vítima enquanto gestante; defendeu ainda a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante impugnada, bem como a aplicação da atenuante da confissão, pleiteando, com isso, a redução da pena para aquém do mínimo legal.

I – DA PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Antes de adentrar no mérito recursal propriamente dito, impõe-se o enfrentamento da matéria preliminar suscitada pela Defesa, concernente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, relativamente ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prescrição retroativa constitui modalidade de prescrição da pretensão punitiva que se verifica após a prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena efetivamente aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Compulsando os autos, constato que o crime ocorreu em
09/12/2019
. A denúncia foi oferecida em
15/10/2020
e recebida em
20/11/2020
. A sentença condenatória foi publicada em
26/01/2024
, ocasião em que o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
pelo delito de corrupção de menores.

Considerando que a pena concretamente aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional, conforme disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, seria de
04 (quatro) anos
.

Todavia, merece especial atenção o fato de que o apelante, à época dos fatos delituosos, contava com
20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido em 27/03/1999, conforme documentação acostada aos autos.

Dessa forma, incide a causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal, que estabelece a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Aplicando-se a redução pela metade, o prazo prescricional reduz-se para
02 (dois) anos
.

Estabelecidos esses parâmetros temporais, verifica-se que entre a data do
recebimento da denúncia (20/11/2020)
e a data da
publicação da sentença condenatória (26/01/2024)
, transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, caracterizando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assim, acolho a preliminar suscitada pela Defesa e
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, relativamente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, devendo ser declarada extinta a punibilidade do apelante quanto a esse delito, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

II – DO MÉRITO RECURSAL: CRIME DE ROUBO

Superada a questão preliminar, passo à análise das questões de mérito relativas ao delito de roubo, ressaltando que não há irresignação defensiva quanto a autoria e materialidade delitiva, que restaram incontroversos pela prova dos autos.

II.A – DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL

A Defesa postula o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, sob o argumento de que não restou comprovado que o apelante possuía conhecimento acerca do estado gravídico da vítima, sendo inaplicável a agravante sob pena de responsabilização penal objetiva.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

O art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal estabelece como circunstância que sempre agrava a pena quando não constitui ou qualifica o crime: "
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
".

Compulsando os autos, verifica-se que a vítima GLAUCIA PALHETA DA COSTA, em depoimento prestado em juízo durante a audiência de instrução e julgamento, confirmou expressamente que
estava grávida no momento do crime
.

Tal circunstância foi registrada na sentença condenatória e fundamentou adequadamente a aplicação da agravante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a agravante em questão possui natureza
objetiva
, sendo suficiente para sua configuração a comprovação da condição gravídica da vítima ao tempo do delito, independentemente do conhecimento prévio do agente acerca de tal circunstância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
VÍTIMA GRÁVIDA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE.
INEXISTÊNCIA DE ATENUANTE A SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE. ROUBO SIMPLES. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos moldes do reconhecido no decisum ora impugnado, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu. 2.
Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra mulher grávida, o que justifica o incremento da pena intermediária. Além disso, considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu. Aplica-se, ao caso, o entendimento desta Corte sobre a agravante etária, a qual, inclusive, foi estabelecida na mesma alínea
. 3. Não tendo sido reconhecida a presença de atenuante, descabe falar em compensação na segunda fase da dosimetria. 4. Se a pena permaneceu inalterada na etapa derradeira do cálculo dosimétrico, pois o réu foi condenado pela prática de roubo simples, não se pode falar em ofensa à Súmula 443/STJ. 5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 582200 SP 2020/0116225-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA)

A
ratio legis
da agravante reside na maior reprovabilidade da conduta delituosa praticada contra pessoa em condição de vulnerabilidade especial, como é o caso da mulher grávida. O estado gravídico impõe à vítima maior fragilidade física e emocional, circunstância que justifica a exasperação da resposta penal.

No caso em exame, conforme consignado na sentença condenatória, a vítima estava grávida e, em razão da violência empregada pelo apelante mediante o emprego de arma branca (faca), sofreu abalo emocional de tal intensidade que
desmaiou logo após a subtração
. Tal circunstância evidencia a maior gravidade do delito e a necessidade de valoração negativa dessa conduta na dosimetria da pena.

Dessa forma,
mantenho a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal
, por considerar adequadamente fundamentada sua incidência no caso concreto.

II.B – DA PREPONDERÂNCIA ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE E DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A Defesa sustenta que, no concurso entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante do crime praticado contra mulher grávida (art. 61, II, "h", do CP), deveria haver a preponderância da atenuante, com fundamento no art. 67 do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea de modo a reduzir a pena para aquém do mínimo legal.

Quanto à primeira alegação, verifico que o art. 67 do Código Penal estabelece que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Analisando o caso concreto, constato que a agravante decorrente da prática de crime contra mulher grávida revela
maior carga de reprovabilidade da conduta
do que a atenuante da menoridade relativa. A agravante em questão está diretamente relacionada à maior vulnerabilidade da vítima e às consequências mais graves do delito, enquanto a atenuante da menoridade relativa constitui circunstância objetiva de cunho pessoal do agente.

A jurisprudência dos Tribunais não reconhece caráter preponderante à atenuante da menoridade relativa quando em confronto com agravantes relacionadas às circunstâncias objetivas do crime que demonstrem maior gravidade da conduta. Assim,
não vislumbro razão para reconhecer a preponderância da atenuante sobre a agravante
no caso em exame.

Quanto à segunda alegação, relativa à possibilidade de aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a questão já está definitivamente pacificada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270)
, fixou tese vinculante no sentido de que
"circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Tal entendimento foi reafirmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou proposta de superação (
overruling
) da Súmula nº 231, consolidando definitivamente a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes.

Confira-se a ementa do julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

(STJ, REsp 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE, Terceira Seção,
julgamento em 18/09/2024)

No caso em exame, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), bem como da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Procedeu à compensação entre uma atenuante e a agravante, resultando em pena intermediária já fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Assim, em obediência ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não há possibilidade jurídica de redução da pena para aquém do mínimo legal
, ainda que reconhecida a incidência de atenuante não compensada.

Considerando as razões acima expostas, não havendo necessidade de reparo na individualização da sanção realizada na sentença a quo,
mantenho integralmente
a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória no quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto

e 13 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

para o crime de roubo
, que se torna definitiva em razão da extinção da punibilidade pela prescrição do delito de corrupção de menores.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante WELLISON DAVI FARIAS DE SOUSA pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, mantendo os demais termos da condenação e fixando como
pena definitiva
exclusivamente aquela aplicada ao delito de
roubo
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2026